Tribunal: TJMT
Processo: 1078409-16.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1078409-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 520.205.174-34 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LUIZ FRANCISCO RAMOS - CPF: 838.106.251-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078409-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1078409-16.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Francisco Ramos e Ivonete Maria da Silva Ramos

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA. DÉBITOS ADIMPLIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão do juízo entender que a parte autora não teria comprovada de forma efetiva a suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a existência de falha na prestação de serviço em razão do consumidor ter permanecido suspenso dois dias com o serviço de fornecimento de energia elétrica, e se tal fato gera danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia sem a devida prévia notificação configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica o reconhecimento de danos morais, na modalidade
in re ipsa.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de efetiva comunicação prévia quanto à possibilidade de suspensão dos serviços configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22;

Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigos 357, 360 e 361.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078409-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1078409-16.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Francisco Ramos e Ivonete Maria da Silva Ramos

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação
: Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
.

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 368472889): julgou improcedente o pedido autoral, por entender que não foi comprovada a suspensão dos serviços de forma efetiva.

Recurso Cível Inominado
(Id.

368472890): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a presente demanda.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078409-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1078409-16.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Francisco Ramos e Ivonete Maria da Silva Ramos

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de que não teria sido produzida prova robusta e inequívoca acerca da alegada interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, tampouco dos prejuízos dela decorrentes.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes sustentam que permaneceram sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, unidade consumidora nº 6/118039-7, a partir de 11 de novembro de 2025, apesar de se encontrarem adimplentes perante a concessionária e de inexistir débito vencido apto a justificar a suspensão do serviço.

Alegam, ainda, que realizaram diversas tentativas de solução administrativa junto à concessionária, inclusive apresentassem dois protocolos de atendimento com a solicitação de religação, sem que a situação fosse prontamente solucionada.

Sustentam que a interrupção do serviço essencial ocasionou transtornos relevantes, especialmente em razão dos autores serem idosos e da privação de energia elétrica em imóvel residencial, comprometendo a conservação de alimentos, a habitabilidade do imóvel e as condições mínimas de conforto e dignidade.

A recorrida alega que a interrupção de fornecimento ocorreu em razão de problemas internos na rede de fornecimento do imóvel.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência da demanda ao entender que os autores não lograram êxito em comprovar de forma suficiente a efetiva ocorrência de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por ato imputável à concessionária, consignando a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a ilegalidade da interrupção e a extensão dos danos alegados.

Todavia, os recorrentes apresentaram elementos documentais aptos a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente os registros de atendimento e os protocolos de solicitação de providências perante a própria concessionária, cuja existência não foi impugnada pela recorrida e não houve comprovação de qual foi o motivo constatado pela companhia elétrica quando do atendimento das solicitações abertas pelos consumidores.

Além disso, embora a concessionária tenha atribuído a ocorrência a supostos problemas nas instalações internas da unidade consumidora, deixou de apresentar documentação técnica, laudo de inspeção, relatório de vistoria ou qualquer outro elemento idôneo capaz de comprovar tal alegação, limitando-se a formular argumentação genérica desacompanhada de suporte probatório.

Nessa perspectiva, impõe-se examinar se os autores efetivamente cumpriram o ônus probatório que lhes incumbia, tendo apresentado comprovação da ausência de fornecimento de energia e os protocolos de solicitação de restabelecimento do serviço e, de outro lado, a requerida deixou de desincumbir do ônus de demonstrar o fato impeditivo de sua responsabilidade, e dos atendimentos e conclusões de das solicitações realizadas pelo consumidor.

Isso porque, a responsabilidade da concessionária decorre da adequada prestação de serviço público essencial, sendo a energia elétrica indispensável ao regular uso e fruição do imóvel, independentemente de sua classificação como residência principal, secundária, propriedade rural ou local de lazer.

Com efeito, a análise da existência de dano moral deve partir das circunstâncias concretas do caso, especialmente da duração da interrupção, da regularidade da unidade consumidora, da conduta adotada pela concessionária diante das reclamações formuladas e dos reflexos efetivamente produzidos pela privação prolongada de serviço essencial.

No caso em exame, a interrupção do fornecimento por período de mais de dois dias, associada à adimplência dos consumidores e às reiteradas tentativas de resolução administrativa narradas nos autos, revela situação que extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, sobretudo porque a energia elétrica constitui serviço público essencial cuja fruição regular é legitimamente esperada pelo usuário.

Dessa forma, uma vez reconhecida a irregularidade da interrupção do fornecimento e a insuficiência dos fundamentos utilizados para afastar a lesão extrapatrimonial, mostra-se cabível o reconhecimento do dano moral indenizável, não sendo a condição de casa de veraneio fundamento suficiente para excluir o dever de indenizar.

Registre-se que, no caso concreto, a companhia de energia não comprovou ter notificado previamente a parte consumidora.

Cumpre salientar que a norma vigente (Resolução normativa Aneel n. 1.000/2021) estabelece o que segue:

“Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II - não pagamento de serviços cobráveis;

III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345; ou

IV - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica.

§ 1º A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento, podendo a distribuidora cobrar pela visita técnica no caso de pagamento fora do prazo.

§ 1º A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento. (Redação dada pela Resolução Normativa nº 1057/2023)

§ 2º Caso não efetue a suspensão do fornecimento após a notificação, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no art. 357.

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3º A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4º Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo agente varejista, se for o caso. (Redação acrescida pela Resolução Normativa nº 1081/2023)

Art. 361. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se:

I - o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento; ou

I -A - o pagamento da fatura tiver sido realizado por meio de código de resposta rápida do PIX antes da execução da suspensão do fornecimento; ou

II - a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.

Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e”

Logo, não foi comprovado pela recorrente o cumprimento efetivo das diretrizes impostas pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal
que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Desse modo, a suspensão do fornecimento de energia basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto, cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pelos reclamantes foi muito além de meros aborrecimentos.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1003753-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrida, cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
.

No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido dos autores, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem, e julgar parcialmente procedente o pedido de indenização extrapatrimonial, condenando a parte fornecedora ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, acrescido de atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026